Tribunal: TJDFT
Processo: 0726352-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726352-21.2019.8.07.0000 RECORRENTES: JÚLIO CÉZAR TEIXEIRA DA COSTA e OUTRAS RECORRIDA: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE HOME CARE. REVOGAÇÃO DE MANDATO NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 111, CAPUT, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ASTREINTES. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Havendo a rescisão contratual entre a Agravante e seu advogado, a ela exclusivamente cabe proceder à revogação do mandato existente e à regularização da sua representação processual mediante a constituição de novo patrono, conforme inteligência do art. 111 do CPC/15, inexistindo nulidade caso ausente essa providência. 3. A multa cominatória não integra a coisa julgada, traduzindo apenas um meio de coerção ao cumprimento da decisão judicial, e pode ser modulada ou excluída a qualquer tempo, caso se verifique que ela se tornou insuficiente ou excessiva ou mesmo desnecessária, em atenção ao disposto no art. 537, §1o do CPC/15. 4. Inexistindo resistência pela devedora no cumprimento da decisão judicial de fornecimento de serviço de home care, nem evidências nos autos de que eventuais falhas no cumprimento da obrigação tenham causado efetivo prejuízo à saúde da Agravada ou inviabilizado o acesso dela à assistência médica necessária, a multa cominatória revela-se descabida. 5. Em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deixando a medida de ser necessária para o alcance do seu desiderato, notadamente por não haver recalcitrância do devedor ao cumprimento da obrigação, não há justa causa para a manutenção da multa, sob pena, inclusive, de incidir em enriquecimento ilícito da parte adversa. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 434 do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão recorrido não deveria ter revogado as astreintes, tendo em vista que houve o descumprimento da obrigação de fazer referente ao custeio integral do tratamento da paciente. Suscitam dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior quanto à revaloração da prova, porém deixam de indicar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, OAB/RJ 80.687. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 434 do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão guerreado que “Imperioso concluir que, ainda que enfrente algumas dificuldades operacionais, a Agravante não resistiu ao cumprimento da decisão judicial e o serviço de home care estava sendo fornecido, não havendo evidências nos autos de que eventuais falhas no cumprimento da obrigação tenham causado efetivo prejuízo à saúde da Agravada ou inviabilizado seu acesso à assistência médica necessária, razão pela qual a multa cominatória revela-se descabida (...). Nesse quadro, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deixando a medida de ser necessária para o alcance do seu desiderato, notadamente por não haver resistência do devedor ao cumprimento da obrigação, não há justa causa para a manutenção da multa, sob pena, inclusive, de incidir em enriquecimento ilícito da parte adversa” (ID 14741163). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Por fim, determino que todas as publicações, referentes à recorrida, sejam realizadas, exclusivamente, em nome do causídico EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, OAB/RJ 80.687. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027